Tribunal: TJMT
Processo: 1057936-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057936-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (APELADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM - ISENÇÃO DE IPVA –

PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA LAUDO MÉDICO ACOSTADO – NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE APRESENTA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS COM FUNDAMENTO NA PORTARIA No 100/2001/SEFAZ -

PRETENSÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 7.301/2000 –– DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A despeito da Portaria n. 100/2001 da SEFAZ exigir a apresentação de certidão negativa de débito, sendo o Recorrido portador de necessidades especiais (PNE), ressai o direito líquido e certo ao benefício de isenção do IPVA, nos termos da Lei Estadual n. 7.301/2000, independentemente da vinculação ao adimplemento outros débitos fiscais.

2.

Julgados deste Tribunal de Justiça: N.U 1031989-37.2019.8.11.0041, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022; N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Julgado em 04/03/2020.

3.

Recurso voluntário desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado

por
BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE

contra ato do
GERENTE DE INFORMAÇÕES DO IPVA/GIPVA – GIPVA/SIOR DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n.
1057936-93.2019.8.11.0041)
, concedeu a segurança para determinar a isenção de IPVA no veículo do Impetrante/Apelado, portador de necessidades especiais (PNE).

Em suas razões, aduz o ente público, em síntese, a legalidade do indeferimento da isenção de IPVA diante da não apresentação de documento necessário para tanto, qual seja, a certidão negativa de débito fiscal.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.

Tempestividade certificada nos autos.

Contrarrazões ofertadas no Id. 95777507.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 100897981, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Ante a determinação do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, a sentença está sujeita ao duplo de jurisdição, razão por que avoco. Devido a amplitude da devolutividade recursal, será analisado em conjunto com o recurso voluntário.

Como relatado, o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em sede de Mandado de Segurança

impetrado

por BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE contra ato do GERENTE DE INFORMAÇÕES DO IPVA/GIPVA – GIPVA/SIOR DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança para determinar a isenção de IPVA no veículo do Impetrante/Apelado, portador de necessidades especiais (PNE).

A sentença não carece de reforma.

Sem delongas, a Lei Estadual n. 7.301/2000, que disciplina a concessão do benefício da isenção de IPVA, estabelece que o veículo automotor pertencente à pessoa portadora de deficiência física é isento do imposto, senão vejamos:

“Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

(...)

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

(...)

§ 4o Considera-se beneficiário do inciso III do Art.7o:

I - pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, que acarrete o comprometimento da função física, sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplagia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.”

A par disso, o laudo médico realizado pela Receita Federal (Id. 95779615) indica que o ora Apelado é portador de deficiência física por possui monoplegia de membro inferior esquerdo (CID 83.1) e transtorno de discos lombares intervertebrais com radiculopatia (CID M 51.1.).

No caso, a autoridade coatora indeferiu o benefício por não apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND), sendo, pois, o ato atribuído como ilegal.

Este Tribunal de Justiça, a despeito da Portaria n. 100/2001 da SEFAZ exigir a apresentação do referido documento, já reconheceu a existência de direito líquido e certo à isenção do tributo, se a parte comprova ser portadora de necessidades especiais (PNE), independentemente da vinculação ao adimplemento de outros débitos fiscais, sob o realce de que tal exigência é veiculada por norma hierarquicamente inferior.

A propósito, julgados em ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – MONOPARESIA – COMPROVADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS – DESARRAZOADO – MEIOS PRÓPRIOS DE COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A competência para exigir o pagamento do IPVA é da Secretaria de Estado de Fazenda, sendo, também, por corolário, a competência para decidir sobre a sua isenção, corrigindo ou desfazendo o ato acoimado de ilegal, circunstância que legitima o Secretário Estadual de Fazenda a figurar no polo passivo da ação mandamental.

2. Sendo reconhecido pelo próprio órgão de trânsito a deficiência da impetrante que lhe assegura o direito à isenção do pagamento do IPVA, nos termos da legislação estadual, não se mostra plausível o indeferimento do pedido tão somente porque possui débitos fiscais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – MONOPARESIA – COMPROVADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS – DESARRAZOADO – MEIOS PRÓPRIOS DE COBRANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo reconhecido pelo próprio órgão de trânsito a deficiência da impetrante, o que lhe assegura o direito à isenção do pagamento do IPVA, nos termos da legislação estadual, não se mostra plausível o indeferimento do pedido tão somente porque possui débitos fiscais.

2. Sentença em reexame mantida.

(N.U 1031989-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IPVA - DEFICIÊNCIA FÍSICA – NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – DEVIDAMENTE COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO PROVIDO. A MONOPARESIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§4°, III do artigo 7°, da Lei no 7.301/2000). Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo. A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas. (N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Ainda: N.U 1045415-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022; N.U 1005229-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020.

Assim, à luz do quadro fático-probatório, a sentença não destoa do entendimento jurisprudencial adotado neste Sodalício, razão por que deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária, ratifico a sentença tal qual lançada.

À Secretaria para correção da classe judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022